Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENTES. APELAÇÃO PROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo Vara de Infância e Juventude que rejeitou, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), a representação oferecida pelo Ministério Público pela suposta prática de ato infracional análogo a estupro.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios mínimos de autoria que justifiquem o recebimento da representação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nota-se haver elementos suficientes para o recebimento da representação, pois há lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional.
4. A averiguação e constatação da certeza da autoria deve decorrer do conjunto dos elementos que serão ou não provados durante o processo, posto que, ao fim da instrução probatória, há a possibilidade de não ser comprovada a prática do ato infracional, resultando na absolvição do adolescente apelado.
5. A possibilidade de eventual absolvição não infirma os indícios de cometimento de ato infracional equiparado a estupro, porquanto a incursão profunda nos elementos probatórios é reservada a momento processual distinto.
6. Essa etapa preliminar é regida pelo princípio in dubio pro societate e requer apenas exame perfunctório dos fatos. Precedentes.
7. O recebimento da representação não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, porquanto caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e, assim, receber a representação quanto ao ato infracional análogo a estupro, determinando o início do processo de apuração de ato infracional em relação ao recorrido.